Tribunal: STF
Processo: ARE 1239911
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Banco Volkswagen S.A. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso.



    Alega o embargante que a decisão agravada estaria equivocada, tendo em vista que no julgamento da ADI nº 4.101/DF, embora esta Corte tenha reafirmado o entendimento de que o estabelecimento de alíquotas diferenciadas de CSLL para as instituições financeiras e demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas não viola o princípio da isonomia tributária, o referido acórdão foi objeto de embargos de declaração em que se apontou omissão atinente ao significado da expressão “em caso de” a que se refere o art. 62 da CF/88. 



    Nesse sentido, alega que a pendência de análise dos aclaratórios apresentados na ADI nº 4.101/DF impõe a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento final da Ação Direta.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também não há nenhum erro material a ser corrigido. 



    Destarte, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, anotem-se: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Pedido de homologação de renúncia de direito material. Omissão inexistente. Eventual renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação deve ser apreciada pelo juízo de origem. Precedente. 4. Constitucionalidade do limite anual de 30% para a compensação da base de cálculo negativa da CSLL. Inovação recursal. 5. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 6. Pretensão de rediscussão da matéria. 7. Embargos rejeitados” (RE nº 226.451/PE-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/10/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16). 



    Por fim, quanto à alegação da necessidade de sobrestamento em razão da pendência de julgamento de embargos de declaração na ADI nº 4.101/DF/DF, a jurisprudência da Corte é no sentido de que a presunção de constitucionalidade da lei assegura a possibilidade de julgamento imediato do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 599.577-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAS. SISTEMA S. MP 1.715/1998. 1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que sede de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, possibilita a formação de diretriz jurisprudencial dominante idônea a autorizar negativa de seguimento de recurso extraordinário por decisão monocrática. Art. 21, §1º, RISTF. 2. O fato do mérito da ADI não ter sido ainda definitivamente julgado não se mostra impeditivo do julgamento da matéria. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.039.886-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 25/10/2017).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente